Tribunal: TJBA
Processo: 0381622-93.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0381622-93.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros Advogado(s): GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, RENATA MALCON MARQUES APELADO: JONATHAN RAMON BOMFIM FONSECA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE GRATUIDADE PREVISTO NO CPC/73. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR TAL PRESUNÇÃO. BENEFÍCIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo de nº 0381622-93.2012.8.05.0001 em que é apelante OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RESIDENCIAL 01 SPE LTDA e em que é apelado JONATHAN RAMON BOMFIM FONSECA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte acionada, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça